Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADITIVO CONTRATUAL. NULIDADE. DESCABIMENTO. VANTAGEM PARA AMBAS AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS RESCISÓRIOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

1. Cuida-se de ação monitória em que o demandante objetiva a constituição de título executivo judicial no valor dos encargos decorrentes da rescisão do contrato firmado com o réu. 1.1. Discussão dos autos que envolve a validade do termo aditivo contratual que estabelecia cláusula penal para efeito de rescisão antecipada por qualquer das partes.

2. A teor do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

3. O consumidor pessoa física, face à pessoa jurídica fornecedora, situa-se no elo mais fraco da relação contratual, e por isso mesmo merece a total proteção dedicada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de pessoas jurídicas, entretanto, a despeito de não se lhes negar a condição de consumidora quando adquirem produtos ou serviços como destinatárias finais, é preciso aferir, em cada caso, se, efetivamente, possuem alguma vulnerabilidade face ao fornecedor, capaz de justificar e, nesse sentido, atrair as regras protetivas da legislação especial. 3.1. A controvérsia dos autos não envolve qualquer matéria de ordem técnica, relativa ao objeto do negócio jurídico firmado. Tampouco há demonstração de eventual superioridade econômica ou jurídica da autora sobre o réu.

4. Descabida a alegação de nulidade do termo aditivo. 4.1. A prova dos autos demonstra que não houve desvantagem exagerada para o réu. Ao revés. A modificação do contrato foi vantajosa para ambas as partes. Para o réu pela redução considerável no preço de aquisição dos produtos; para o autor, pela certeza na continuidade da relação contratual, onde obteria o lucro perdido com a venda dos produtos, ou, havendo rescisão antecipada, pela indenização equivalente. 4.2. Nenhum dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos no art. 104 do Código Civil, foram infringidos com o aditivo contratual.

5. Os fatos relevantes apontados pelo réu para efeito de anulação do termo contratual residem em alegada extrapolação de suas competências por parte do ex-síndico do condomínio que teria, supostamente, omitido a existência do termo aditivo dos demais membros da administração, bem como em sua prestação de contas. 5.1. Questões que devem ser objeto de demanda autônoma onde se apure a responsabilidade do próprio agente causador, eis que não são dirigidas ao demandante, tampouco seria de sua responsabilidade, já que o autor não tem, evidentemente, como fiscalizar os atos da administração condominial, nem a ele se impõe tal obrigação. 5.2. Pela teoria da aparência, presume-se que o síndico tem competência para promover possíveis alterações na relação contratual, mormente quando o instrumento inicial foi assinado unicamente por ele.

6. Muito embora lícita a fixação de cláusula penal para a hipótese de descumprimento contratual (CC, art. 408 e seguintes), o próprio diploma legal possibilita que a penalidade seja reduzida pelo juiz “se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 6.1. Necessária a adequação judicial da cláusula contratual para evitar o enriquecimento sem causa do autor, devendo a multa contratual corresponder apenas ao percentual fixado no termo aditivo. 6.2. A ausência de aviso prévio deve ser compensada pela própria cláusula penal, inclusive porque a pretensão do demandante, em ser indenizado pelos 90 (noventa dias) de aviso prédio, tenderia a enriquecê-lo ilicitamente já que não houve prestação de serviço.

7. Prejudicado o recurso do réu.

8. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.